Tribunal: TJBA
Processo: 0303182-97.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303182-97.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HILARIO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
ELSON GUIMARAES NASCIMENTO DUARTE registrado(a) civilmente como ELSON GUIMARAES NASCIMENTO DUARTE, YURI PHILLIPE COSTA LIMA, HELSON SANTOS DE LIMA

APELADO: MARIA DE FATIMA BARRETO SANTOS

Advogado(s)
:
ROSIMAR DE SOUZA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM IMÓVEL PARTILHADO. COISA JULGADA. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Hilário dos Anjos contra a sentença que julgou improcedente a Ação Indenizatória de Benfeitorias, ajuizada em face de Maria de Fátima Barreto Santos, referente às alegadas melhorias realizadas em imóvel, cuja titularidade foi atribuída à Ré, por sentença transitada em julgado na Ação de Dissolução de União Estável. O Autor sustentou que, durante a convivência com a
Demandada
, promoveu diversas benfeitorias no imóvel, como construções e plantio de árvores, requerendo indenização correspondente. A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de violação à coisa julgada e ausência de prova robusta das benfeitorias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a pretensão indenizatória por benfeitorias viola a coisa julgada, formada na Ação de Dissolução de União Estável e Partilha de Bens; estabelecer se há, nos
fólios,
prova suficiente da realização das benfeitorias apontadas pelo Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada
constituída
na Ação de Dissolução de Sociedade de Fato n° 0012850-15.2009.805.0103, abrange expressamente o imóvel objeto da presente lide, incluindo o quiosque nele edificado, conforme avaliação e partilha homologada judicialmente.

4. A pretensão de indenização por benfeitorias, formulada de forma autônoma, configura tentativa indireta de rediscutir os efeitos patrimoniais da união estável, já decididos judicialmente, o que é vedado pelo art. 502 do CPC.

5. Ainda que não houvesse óbice da coisa julgada, o pleito indenizatório não prosperaria, por ausência de elementos probatórios mínimos que comprovem, de forma efetiva, a realização das benfeitorias alegadas e sua não consideração na partilha de bens.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 502.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0303182-97.2014.8.05.0103
, tendo como Apelante
HILARIO DOS ANJOS

e como Apelada
MARIA DE FÁTIMA BARRETO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
.